Tribunal: CARF
Processo: 16027.720300/2016-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL MELO MENDES BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-03-18

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16027.720300/2016-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.055 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de fevereiro de 2020
Recorrente
JARAGUA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2012 a 31/03/2016
CONTRIBUIÇÃO SUBSTITUTIVA INCIDENTE SOBRE A RECEITA
BRUTA.
A pessoa jurídica pode (ou deve, conforme o período de ocorrência dos fatos
geradores) apurar contribuições patronais incidentes sobre a receita bruta, em
substituição à contribuição patronal de 20% incidente sobre a remuneração de
empregados e contribuintes individuais, relativamente às atividades e produtos
para as quais a legislação tributária preveja tal possibilidade, ainda que de
forma proporcional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório

Trata-se de Recurso de Voluntário contra o acórdão no 02-86.017 - 8a Turma da
DRJ/Belo Horizonte, o qual julgou procedente a manifestação de inconformidade apresentada
pelo sujeito passivo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16027.720300/2016-16
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.055 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16027.720300/2016-16

Adoto o relatório da decisão de primeira instância pela sua completude e
capacidade de elucidação dos fatos:

Trata-se de Auto de Infração - AI de fls. 2/7, no valor consolidado de R$ 4.384.998,68,
relativo a contribuições previdenciárias, devidas relativamente às competências de
08/2013 a 12/2013 e de 01/2014 a 12/2014, incidentes sobre a receita bruta, uma vez
que o contribuinte apesar de ter recolhido parcialmente as contribuições previdenciárias
em razão da substituição, não declarou por meio de DCTF e não recolheu a parte das
contribuições incidentes sobre a receita bruta.
O contribuinte intimado da autuação em 15/12/2016 conforme documento de fl. 15
apresentou impugnação de fls. 17/28 por meio da qual, essencialmente:
Diz que a presente autuação é decorrente da fiscalização empreendida nos autos do
processo administrativo n° 16027.720177/2016-33, destinada à auditoria de
compensação de contribuição previdenciária informada em GFIP nos períodos objeto do
lançamento.
Tece considerações sobre os créditos utilizados nas compensações declaradas em GFIP
e tratada no mencionado processo n° 16027.720177/2016-33 e sobre seu equívoco ao
deixar de aplicar a substituição prevista pela Lei n° 12.546/2011.
Alega que os valores devidos a título de CPRB (que são objeto do presente lançamento)
são inferiores aos valores recolhidos a maior a título de contribuição previdenciária
sobre a folha de salário, conforme demonstraria a planilha anexa à impugnação, de
forma que o equívoco cometido na apuração não causou qualquer dano ao erário.
Diz que os valores ora exigidos a título de CPRB foram de certa forma recolhidos
tempestivamente, mas através da guia de recolhimento aplicável à contribuição
previdenciária sobre a folha, e não daquela aplicável à CPRB.
Conclui que em razão das alegações apresentadas, não tem cabimento a multa de 75%
aplicada por ocasião da autuação.
Afirma que, quanto ao principal da CPRB ora lançada e aos juros moratórios, os
reconhece como devidos, e informa que procedeu à extinção destes créditos tributários
mediante compensação com créditos de contribuição previdenciária sobre a folha de
pagamento apurados em razão dos recolhimentos a maior.
Diz que extinguiu por meio de compensação a parte do crédito tributário tratado no
presente processo que entende devida (correspondente ao valor do principal e dos juros)
conforme demonstram as anexas Declarações de Compensação e o anexo comprovante
de protocolo.
Prova do crédito e da inexistência de dano ao Erário.
Apresenta planilha que conteria a composição completa dos créditos utilizados nas
compensações declaradas nas GFIP. Aduz que, por meio da referida planilha demonstra
que os valores devidos a título de CPRB (que são objeto do presente lançamento) são
inferiores aos valores recolhidos a maior a título de contribuição previdenciária sobre a
folha de salário, de forma que o equívoco cometido na apuração não causou qualquer
dano ao erário.
Assevera que os valores exigidos a título de CPRB foram, de certa forma, recolhidos
tempestivamente através do código de receita e da guia de recolhimento aplicáveis à
contribuição previdenciária sobre a folha, e não daqueles aplicáveis à CPRB o que se
trata de mero erro procedimental, que não deve dar causa à aplicação da severa multa de
75%.
Inexigibilidade de multa de ofício.
Alega que, por força do Princípio da Verdade Material, em casos de meros erros
procedimentais como o presente, que não importam em insuficiência no recolhimento
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.055 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16027.720300/2016-16

de tributos, cabe à Administração Tributária tomar conhecimento da realidade dos fatos
pelos indícios pertinentes, identificando o erro escusável e abstendo-se de aplicar
penalidades severas com base em interpretações superficiais quanto aos fatos e literais
quanto à legislação. Cita doutrina.
Assevera que o Carf tem anulado cobranças decorrentes de erros materiais que não
causam prejuízo ao erário em casos muito semelhantes ao presente, em que há equívoco
do contribuinte quanto ao código de recolhimento do tributo, conforme ilustrariam os
julgados que cita.
Assevera que a jurisprudência do Carf é pacífica ao reconhecer que os procedimentos
errôneos do contribuinte que não causam dano ao erário devem ser superados, ou seja,
não devem dar origem à imposição de sanções graves ao contribuinte. Cita decisões do
Carf.
Assevera que o direito ao crédito é incontroverso, cabendo à autoridade administrativa,
com base no Princípio da Verdade Material, superar o equívoco material cometido pela
Impugnante e reconhecer a ausência de dano ao erário.
Alega que a Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha de pagamentos e a
CPRB se tratam de uma mesma contribuição e, segundo o artigo 195 da Constituição
Federal, a arrecadação de ambas tem o mesmo destino e que, dessa forma, é irrelevante
o fato de que o pagamento da Contribuição Previdenciária sobre a folha de salários se
realizar por meio da Guia da Previdência Social - GPS - e o recolhimento da CPRB por
meio de Documento de Arrecadação de Receitas Federais - Darf-, já que, em qualquer
caso, o produto da arrecadação de ambas as contribuições terá o mesmo destino.
Diz que, em casos como este, em que um tributo tem duas ou mais sistemáticas
diferentes de apuração, e o contribuinte efetua o recolhimento através de código de
receita que não corresponde ao regime de apuração ao qual está sujeito, a Secretaria da
Receita Federal do Brasil reconhece que não são devidos os acréscimos legais,
conforme se verifica da solução de consulta. Cita Solução de Consulta 166, de
17/9/2007 que trata de Cofins.
Pedido.
Requer:
seja reconhecida a extinção, mediante compensação, da parte do crédito tributário
constituído pela autuação combatida que é correspondente (i) ao valor de principal do
tributo e (ii) aos juros devidos;
seja julgada totalmente procedente a impugnação apresentada para declarar a nulidade
do Auto de Infração no que se refere ao valor remanescente, correspondente à multa de
ofício, determinando-se o cancelamento integral da citada exigência fiscal, com o
consequente arquivamento do processo administrativo, nos termos da lei;
sucessivamente, caso não acolhido o pedido anterior, requer-se a conversão do
julgamento em diligência para que sejam analisados os documentos e alegações
apresentados;
protesta-se pela produção de provas por todos os meios em direito admitidos,
principalmente pela juntada dos documentos que não foi capaz de localizar em tempo
hábil.
Dentre os documentos juntados para comprovar tal assertiva apresenta às fls. 60/73
cópias de declaração de compensação que são tratadas nos autos do processo n°
10855.720058/2017-22, cuja não homologação foi impugnada.
Diligência.
Tendo em vista a necessidade de apreciação conjunta deste processo com o processo n°
10855.720058/2017-22 (que foi baixado em diligência para verificação da existência de
eventual direito creditório passível de compensar valores tratados nestes autos), os
presentes autos acompanharam aquele processo (n° 10855.720058/2017-22) retomando
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.055 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16027.720300/2016-16

a essa DRJ (para apreciação conjunta) após a apresentação de manifestação do autuado
nos autos do processo n° 10855.720058/2017-22 acerca do resultado da diligência
solicitada.
Informação Fiscal.
A fiscalização, em atenção ao despacho de diligência, elaborou a informação de fl. 80
na qual consta:
Considerando todos os créditos reconhecidos e todas as compensações já declaradas em
GFIP, restou, portanto R$ 54.057,79 (cinquenta e quatro mil, cinquenta e sete reais e
setenta e nove centavos) de direito creditório não utilizado. Em benefício ao
contribuinte, esse valor pode ser considerado extinto na competência mais antiga, qual
seja 08/2013, em razão de compensação. Desta forma, o lançamento original de R$
79.254,49 (mais multa de 75%) seria reduzido para R$ 25.196,70 (vinte e cinco mil,
cento e noventa e seis reais e setenta centavos), mais multa de 75% correspondente a
esse valor.
A fiscalização, por meio da Informação Fiscal de fls. 95/99 dos autos do processo
10855.720058/2017-22 (conexo e apreciado conjuntamente) que trata do pedido de
compensação de créditos com os valores lançados nos presentes autos (relativamente ao
valor principal e aos juros), também se manifestou esclarecendo, dentre outras dúvidas,
que relativamente à declaração de compensação tratada naqueles autos, não havia
qualquer direito creditório a ser reconhecido, uma vez que os créditos passíveis de
compensação já haviam sido identificados nos autos do processo n°
16027.720177/2016-33.
Informou, ainda, ter apreciado não somente o direito creditório que foi utilizado nas
compensações tratadas naqueles autos, mas também todos os valores de crédito
existente no período, tendo restado esclarecido que o demonstrativo (planilha) juntado
pelo contribuinte para detalhar a existência de créditos havia sido apreciado pela
fiscalização e conteria valores de recolhimento sobre verbas que, para a RFB, com base
na legislação aplicável, integram a base de cálculo das contribuições e que para o
contribuinte não integrariam.

A decisão de primeira instância restou ementada nos termos abaixo (fls. 82/91):

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições, a seu cargo.
CONTRIBUIÇÃO SUBSTITUTIVA INCIDENTE SOBRE A RECEITA
BRUTA.
A pessoa jurídica pode (ou deve, conforme o período de ocorrência dos fatos
geradores) apurar contribuições patronais incidentes sobre a receita bruta, em
substituição à contribuição patronal de 20% incidente sobre a remuneração de
empregados e contribuintes individuais, relativamente às atividades e produtos
para as quais a legislação tributária preveja tal possibilidade, ainda que de
forma proporcional.

Intimada da referida decisão em 14/06/2018 (fl.97), a contribuinte apresentou
recurso voluntário em 16/07/2018 (fls.101/115), reiterando os termos apresentados por ocasião
do protocolo da impugnação.

Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.055 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16027.720300/2016-16

É o relato do necessário.
Voto
Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra, Relator
Admissibilidade

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo, pois, ser conhecido.
No mérito
Da multa de ofício

De início, impende ressaltar que o recorrente não contesta o fato de ter deixado de
declarar em DCTF e ter recolhido a contribuição devida substitutiva da folha de pagamento, a
Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB). Aduz que não se beneficiou da
benesse legal, tendo suportado uma tributação maior ao efetuar recolhimento sobre a folha de
pagamento, não tendo havido nenhum prejuízo ao erário. Assim, roga pelo afastamento da multa
de ofício.

O pleito do contribuinte não pode ser acolhido. Explico. O procedimento adotado
pelo sujeito passivo de efetuar o recolhimento sobre a folha de pagamento e depois apresentar
pedido de compensação em relação a esse crédito não pode ser tido como um mero erro
escusável, uma vez que como será melhor abordado a seguir, após realizada a compensação em
processo específico, o montante do crédito que restou a favor do contribuinte não é
representativo em relação ao valor do crédito tributário lançado.

Assim, efetuado o lançamento de ofício, tem a autoridade fiscal o poder-dever de
aplicar a multa de ofício, nos termos do que dispõe a Lei n° 9.430/1996, artigo 44, inciso I,
verbis:

Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
[...]
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição
nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração
inexata; (grifo nosso)

Destarte, não merece prosperar a insurgência recursal quanto à aplicação da multa
de ofício.

Do crédito apurado após a compensação

Relevante destacar que a decisão de piso fez alusão ao processo no
10855.720058/2017-22 para destacar que não existe crédito em favor do sujeito passivo
suficiente para quitar o crédito tributário ora lançado, estando em consonância com o
entendimento deste relator, o que fez nos seguintes termos:
Esclareça-se, ainda, que conforme contido no voto do Acórdão referente ao processo n°
10855.720058/2017-22 (processo apreciado conjuntamente e julgado na mesma sessão
de julgamento), transcrito a seguir, não há valores (que tenham sido indevidamente
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.055 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16027.720300/2016-16

recolhidos sobre a folha de pagamento) passíveis de compensação, além daqueles já
reconhecidos nos autos do processo n° 16027.720177/2016-33 que foram utilizados em
compensações declaradas em GFIP e no qual foi indicada sobra de direito creditório que
não é suficiente para compensar sequer o valor principal lançado por meio da presente
autuação:
Verifica-se, conforme informação fiscal, que restou esclarecido que a fiscalização, ao se
manifestar nos autos do presente processo, considerou todas as informações (inclusive
as incluídas em demonstrativos/planilhas que foram apresentadas pelo contribuinte)
relativas a todos os créditos que são passíveis de compensação, em conformidade com a
legislação tributária, e apontou que o direito creditório que o contribuinte quer ver
reconhecido nos autos do presente processo já foi quase integralmente utilizado em
compensações declaradas em GFIP (que foram homologadas conforme análise no
processo n° 16.027.720017/2016-33).
Reforçou, a fiscalização, que o requerimento de reconhecimento do direito creditório
contém valores que não são entendidos pela autoridade tributária como recolhimentos
indevidos, como quer o contribuinte, porque se referem a incidência de contribuições
para a previdência social sobre verbas que, ao contrário do entendimento e dos cálculos
do manifestante, integram as bases de cálculo da contribuição.
Consta expressamente, na citada informação fiscal que:
E os valores apurados desses créditos foram equivalentes aos utilizados em
compensação. Isso está claro no Relatório Fiscal. A fiscalização analisou SIM a
totalidade dos créditos previdenciários. A propósito, a condução da fiscalização não
poderia ser diferente, pois apenas analisando a totalidade do crédito seria possível
homologar ou não as compensações declaradas em GFIP.
E, dessa análise, resultou que apenas parte do direito creditório alegado pelo
contribuinte deveria ser reconhecido. No seu trabalho de recuperação de créditos fiscais
decorrentes de recolhimentos a maior de contribuições previdenciárias em razão de
estas não terem sido reduzidas à época, conforme também já reproduzido acima, o
contribuinte propõe a não incidência de contribuição previdenciária sobre os quinze dias
de afastamento do trabalhador que antecedem o auxílio-doenca, o terço constitucional
sobre férias indenizadas e gozadas e o aviso prévio indenizado.
Entretanto, conforme resta claro naquele Relatório Fiscal, apenas a contribuição
previdenciária sobre o aviso prévio indenizado é reconhecida como verba indenizatória
e portanto dispensada de recorrer conforme a Nota PGFN/CRJ n° 465/2016.
O que o contribuinte tenta, nas planilhas apresentadas na presente manifestação de
inconformidade, é recriar direito creditório cuia existência iá foi afastada no processo
administrativo original. 16027.720177/2016-33.
Conforme Relatório Fiscal emitido no encerramento do processo administrativo
16027.720177/2016-33. existe crédito previdenciário no valor de R$ 54,057.79
(cinquenta e quatro mil, cinquenta e sete reais e setenta e nove centavos).
Esse é o valor que poderia ser utilizado em outros pedidos de restituição ou
compensação. Entretanto, visto que o contribuinte apresentou, no processo
10855.720058/2017- 22. pedido de reconhecimento de crédito de valores claramente já
utilizados na compensação em GFIP reconhecida anteriormente, a sua compensação foi
não-homologada.
[...] no processo 10855.720058/2017-22. não foi reconhecido nenhum dos créditos
indicados pelo contribuinte, porque claramente todos eles iá haviam sido utilizados pelo
mesmo como compensação em GFIPs e reconhecidos como tal pela fiscalização. Na
realidade, a fiscalização já havia reconhecido, no processo original, R$ 906,16 a mais
que o solicitado pelo contribuinte neste processo.
[...]
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-006.055 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16027.720300/2016-16

Considerando todos os créditos reconhecidos e todas as compensações já declaradas em
GFIP, restou, portanto R$ 54.057,79 (cinquenta e quatro mil, cinquenta e sete reais e
setenta e nove centavos) de direito creditório não utilizado.
Em benefício ao contribuinte, esse valor pode ser considerado extinto na competência
mais antiga, qual seja 08/2013, em razão de compensação. Desta forma, o lançamento
original de R$ 79.254,49 (mais multa de 75%) seria reduzido para R$ 25.196,70 (vinte e
cinco mil, cento e noventa e seis reais e setenta centavos), mais multa de 75%
correspondente a esse valor, (grifo nosso)
Constata-se, portanto, que ao contrário do que alega o contribuinte as informações
contidas no único documento, apresentado por ocasião da manifestação da
inconformidade para comprovar a existência de direito creditório que excederia aquele
identificado nos autos do processo n° 16027.720177/2016-33, foram consideradas
quando da elaboração do Despacho Decisório - DD e da Informação Fiscal.
Não procede, portanto, a alegação do manifestante de que a autoridade tributária teria se
baseado apenas no relatório fiscal emitido no processo administrativo no
16027.720177/2016-33 para concluir que os créditos objeto das compensações
declaradas nestes autos já foram utilizados em compensações em GFIP, sem realizar
qualquer análise da planilha.

Entretanto, destaco uma ressalva, de que conforme reconhecido e sugerido pela
autoridade lançadora, existe um crédito a favor do contribuinte que poderá ser aproveitado para
abater parcialmente a competência mais antiga, qual seja, 08/2013, em razão de compensação.
Desta forma, o lançamento original de R$ 79.254,49 (mais multa de 75%) seria reduzido para R$
25.196,70 (vinte e cinco mil, cento e noventa e seis reais e setenta centavos), mais multa de 75%
correspondente a esse valor.

A decisão de piso, contundo, julgou a impugnação improcedente, deixando a
critério da DRF de origem competente o eventual aproveitamento do crédito para abatimento do
ora lançado.

Agiu com acerto a decisão de piso, uma vez que no âmbito do presente processo
administrativo fiscal não há como se ter a certeza de que referido crédito já foi utilizado pelo
sujeito passivo, cabendo à autoridade preparadora tal análise.
Conclusão
Diante de todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para, no
mérito, negar-lhe provimento.

(Assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra

Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-006.055 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16027.720300/2016-16

Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital